Tribunal: STF
Processo: Rcl 63248
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional 3. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade financeira do Ministério da Saúde. 4. Tutela provisória no tema 1.234 da repercussão geral. Item 5.1.: “nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual”. 5. Inclusão da União no polo passivo. Remessa dos autos à Justiça Federal. 6. Agravo regimental não provido.